Tribunal: TJES
Processo: 5011780-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011780-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENEIDE SANTOS DE AQUINO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO RECONHECIDA PELA TITULAR. INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta negativação indevida dos dados da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos contraídos a partir da utilização de serviços telefônicos cuja contratação não é reconhecida pela recorrente.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, entendendo que o os históricos de uso dos serviços apontam que a contratação se deu de forma lícita. Desta forma, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado.

(3).
Entendo que a sentença recorrida merece reforma.

(4).
Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na defesa da requerida CLARO. Embora seja público e notório a recuperação judicial da requerida OI, com a venda de parte de seus ativos, também é certo que referida empresa não foi vendida, conforme alegado na petição inicial. Seus clientes foram transferidos para outras operadoras, a depender do estado. Assim, não está comprovada a sucessão no caso da parte autora, nem a participação da CLARO S/A no imbróglio, de forma a justificar a pretendida condenação solidária entre as rés.

(5).
Quanto à requerida OI S/A, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

(4).
Ocorre que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a contratação dos serviços. Os documentos juntados à contestação não se prestam a tal finalidade, pois as assinaturas ali lançadas não guardam semelhança com aquelas apostas pela autora nos documentos juntados aos autos (procuração, declaração de hipossuficiência, etc.). Soma-se a isto todo o alegado em réplica, no sentido de nunca ter a autora visitado o estado do Maranhão.

(5).
Por fim, tem-se que a ré sequer juntou as faturas que motivaram a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a fim de demonstrar a real prestação de serviço.

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

(7).
Assim, a autora faz jus à confirmação da decisão que deferiu a tutela antecipada, bem como à declaração de inexistência de relação jurídica e da dívida dela cobrada.

(8).
Quanto ao dano moral, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença nos seguintes termos: (1). ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida CLARO S/A, extinguindo o processo em relação à referida demandada sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC. (2).
CONFIRMO
a decisão de id. 7534862, que deferiu à autora a antecipação de tutela e determinou a baixa das restrições discutidas nos presentes autos; (3).
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e de dívida entre as partes; (4)
JULGO PROCEDENTE

o pedido indenizatório,
condenando a Recorrida OI S/A no pagamento de indenização por danos morais
, arbitrando o valor razoável e proporcional, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10)
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)